Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-10.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600424-10.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600424-
10.2024.6.16.0127, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Luis Wanderley Gazoto,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei no 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE no 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no
valor de R$ 24.184,60 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), nos
termos do artigo 21, §4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, parágrafo 9º , da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais final apresentada por Luis Wanderley Gazoto, candidato à disputa de Prefeito pelo
Partido Liberal, no município de Tapira/PR nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, não houve comprovação de que a cônjuge do
candidato/requerente efetivamente realizou a prestação dos serviços advocatícios, bem como
verificou-se a falta de documento de comprovante fiscal idôneo. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS WANDERLEY GAZOTO (RECORRENTE)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699999
22/08/2025
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699999 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.100

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600424-
10.2024.6.16.0127 – Tapira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: LUIS WANDERLEY GAZOTO
ADVOGADO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - OAB/PR101079
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IRREGULARIDADE
NA
COMPROVAÇÃO
DE
GASTO
DO FEFC COM A CONTRATAÇÃO DA
ESPOSA
DO
CANDIDATO COMO
ADVOGADA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
prefeito, em razão da irregularidade na
comprovação de gasto com a contratação
de
sua
esposa
como
advogada,
determinando o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, a
ausência de vedação legal para a contratação de parentes, a efetiva
prestação dos serviços advocatícios e a
escassez de profissionais na região.

Num. 44699999 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a contratação de cônjuge de
candidato para prestação de serviços
advocatícios em campanha eleitoral, com
recursos do FEFC, configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas,
considerando os princípios da moralidade,
impessoalidade,
razoabilidade
e
economicidade; e (ii) se a ausência de
comprovação da efetiva prestação dos
serviços justifica a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de recursos do FEFC exige a
observância dos princípios da moralidade,
impessoalidade,
transparência,
razoabilidade e economicidade.
5. A contratação de parentes, embora não
expressamente vedada, deve ser analisada
com rigor, exigindo a comprovação da
efetiva
prestação
dos
serviços
e
a
compatibilidade dos custos com os valores
de mercado.
6. No caso, o candidato não comprovou a
efetiva prestação dos serviços advocatícios
pela sua esposa, havendo indícios de
sobreposição de interesses privados em
detrimento do interesse público.
7. O valor do contrato de honorários
advocatícios corresponde exatamente ao
saldo de sobra de campanha, o que reforça
a presunção de irregularidade.
8. Remessa
de
cópia
dos
autos
à
Procuradoria Regional Eleitoral para apurar
a
ocorrência
de
possível
crime
de
apropriação indébita eleitoral, tipificado no
art. 354-A do Código Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Num. 44699999 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
Tese de Julgamento:
1. A contratação de cônjuge de candidato
para prestação de serviços advocatícios em
campanha eleitoral, com recursos do FEFC,
exige a comprovação da efetiva prestação
dos serviços e a compatibilidade dos custos
com os valores de mercado, sob pena de
desaprovação das contas.
2. A ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e a correspondência
do valor do contrato com o saldo de sobra
de
campanha
configuram
indícios
de
irregularidade que justificam a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37;
Lei nº 9.504/97, art. 18-A, parágrafo único;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 18, §
5º, art. 35, § 12;
Código Eleitoral, art. 354-A.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR no REspe nº 0600076-80;
TRE-MS, RE nº 0600792-27;
TRE-GO,
REl
nº
0600649-
57.2020.6.09.0097;
TRE-RS,
PCE
nº
0602926-
42.2022.6.21.0000;
TSE, REspe nº 060116394.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44699999 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de vereador,
LUIS WANDERLEY GAZOTO, pelo Partido Liberal do município de Tapira/PR, referente às
Eleições Municipais de 2024.
Na sentença (id.44600514), a MM. Juíza da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha desaprovou
as contas em razão da irregularidade na comprovação de gasto de R$ 24.184,60 na contratação
de sua esposa, Pollyana Pastre Lucena, como advogada.
Em vista disso, o Juízo de origem determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, o valor de R$
24.184,60 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44600518), no qual o
recorrente alega que: i) em virtude da escassez de advogados eleitorais na região e pela ligação
de outros profissionais com o adversário político assumiu, juntamente com sua esposa, a
assessoria jurídica de sua campanha e dos 19 candidatos a vereador da coligação; ii) as
atividades abrangeram desde reuniões e organização de convenções até o complexo processo
de registro de candidaturas; iii) não há proibição legal para parentes prestarem serviços a
candidatos/partidos, nem para a advogada utilizar o apoio de seu marido e que todas as
atribuições foram cumpridas, com provas de atuação em mais de 50 processos e diversas
atividades extraprocessuais; iv) a presunção de serviço prestado deveria ser suficiente, mas
sugere oitiva de testemunhas em caso de dúvidas e; v) a contratação de advogado para sua
defesa é uma escolha pessoal e que, sendo permitida a defesa própria ou por familiar, e toda
atividade advocatícia remunerada, o recebimento de verba do FEFC não é imoral, pois os
serviços foram prestados sem má-fé.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso com a consequente reforma da
decisão recorrida e a aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44665216).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a intimação da r. sentença ocorreu em 18/06/2025, quarta-feira, e

Num. 44699999 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
o recurso eleitoral foi interposto em 21/06/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do
Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O cerne da controvérsia se deve à eventual prática de gasto ilícito em campanha eleitoral
decorrente de contratação de sua esposa, Pollyana Pastre Lucena, como advogada pelo valor de
R$ 24.184,60, exatos valor que restou sem utilização na conta bancária de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Em vista disto, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de prefeito em Tapira, foram
desaprovadas, tendo o Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha determinado o
recolhimento de R$ 24.184,60 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos) ao Tesouro Nacional.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A desaprovação das contas e a necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional
decorrem de uma única irregularidade, apontada com precisão na sentença a ausência de
comprovação dos gastos realizados com verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), em particular no que se refere à contratação de familiar do candidato para a
campanha.
O fundamento contido na r. sentença de origem para a desaprovação das contas é o seguinte (id.
44600514):
Primeiro é importante mencionar que a verba em discussão refere-se a valores recebidos pelo
Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC, verba essa de natureza pública repassada
aos partidos políticos que norteiam alguns princípios constitucionais como o da impessoalidade,
moralidade, transparência, razoabilidade e economicidade, portanto contrários ao que alega o
Requerente em sua petição id. 128963090 referentes a questão da pessoalidade na contratação e
da inexistência de prejuízo, haja vista que a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior Eleitoral
e dos Tribunais Regionais Eleitorais, exige comprovação documental dos gastos, efetiva prestação
dos serviços e a não sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos,
senão vejamos: (...)
Em sua petição o Requerente menciona que os valores estão dentro dos valores praticados pelo
mercado em prestações de contas referentes a candidatos a Prefeitos da região, entretanto os
valores que o mesmo informa, referem-se a contratação de honorários advocatícios em processos
judiciais, sendo que o mesmo afirma que sua cônjuge NÃO prestou serviços judiciais, mas sim
serviços EXTRAPROCESSUAIS, corroborado com o parecer conclusivo id. 128834578, senão

Num. 44699999 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
vejamos: “Importante mencionar que, na petição de id. 128437656, às fls.4 o próprio Requerente
informa que na coligação haviam 19 (dezenove) candidatos, ou seja, considerando os processos
de registros de candidaturas, prestações de contas e demais processos judiciais a coligação
possuía aproximadamente 50 processos em andamento nas eleições municipais 2024, e em
NENHUM desses processos possui sequer UMA procuração em nome da esposa do candidato à
Prefeito a advogada Pollyana Pastre Lucena, mas sim em todos os processos as procurações
estão em nome do advogado e Candidato Luis Wanderley Gazoto.”.
A única prova no processo que a cônjuge do candidato prestou serviços extraprocessuais durante
a campanha eleitoral, é o contrato id. 128437659 firmado entre o Requerente e sua cônjuge
firmado entre as partes em 10/09/2024, elaborado de forma unilateral, inclusive sem a presença de
testemunhas.
Alega ainda em sua petição que os valores referentes à gastos advocatícios não estão sujeitos a
limite de gastos, entretanto veja que no parecer conclusivo id. 128834578, que o mesmo não
refere-se a valor gasto, mas sim que o valor gasto é exatamente o valor do saldo de sobra de
campanha em REAL e CENTAVOS, senão vejamos: “O saldo de SOBRA da conta bancária em
23/09/2024 é no valor EXATO de R$ 24.184,60 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos), ou seja, exatamente o mesmo valor em REAL e CENTAVOS do valor do
contrato efetuado entre o candidato e sua esposa em 10/09/2024 para pagamento posterior.”, não
tendo sido contestado pela parte os referidos apontamentos.
É no mínimo incomum, que um contrato de honorários advocatícios, seja realizado no valor
mencionado em REAL e CENTAVOS e que não houve nenhuma sobra de campanha eleitoral do
candidato, mesmo tendo utilizado R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFEC.
Afirma, ainda, o Requerente que não há proibição legal da contratação de prestador de serviços a
candidato/partido que seja seu parente. Frise-se que assiste razão, em parte, ao candidato, haja
vista que o candidato pode sim contratar prestadores de serviços que sejam seus parentes.
Entretanto, em tratando de recursos do FEFC a jurisprudência conforme já mencionado
anteriormente, exige algumas condições, entre elas, a comprovação por meio de documentação
fiscal idônea e a demonstração da efetiva prestação do serviço, o que NÃO ocorre no presente
caso. (...)
Portanto, nos presentes autos NÃO vislumbro comprovação de que a cônjuge do
candidato/requerente efetivamente realizou a prestação dos serviços advocatícios, bem como
verifico a falta de documento de comprovante fiscal idôneo.
Repise-se que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC são verbas públicas que demandam
atenção da Justiça Eleitoral, dado a possibilidade de conflito de interesses e desvio de finalidade
na aplicação dos recursos públicos, restando apenas determinar o recolhimento dos valores
considerados irregulares.
O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral em total consonância com a orientação do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que, "para aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) as quantias
consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b)
as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR-AREspE 0606974-06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
DJE de 26.2.2024).
Diante do exposto, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao presente caso, visto que a irregularidade representa 30%(trinta por cento) dos recursos

Num. 44699999 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
movimentados pelo candidato. Ainda, houve o comprometimento da transparência e a
confiabilidade das contas.
Nestes termos, em conformidade com as manifestações juntadas aos autos pela unidade técnica
do Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, manifesta-se este Juízo Eleitoral pela
desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
haja vista que as irregularidades apontadas comprometeram a análise das contas.

Inicialmente, convém consignar que o candidato prestador escriturou receitas financeiras no
montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
campanha - FEFC em sua campanha eleitoral.
No caso, o candidato, ora prestador de contas, contratou a sua esposa, Pollyana Pastre Lucena,
para prestar serviços à sua campanha na função de advogado, no valor de R$ 24.184,60 (vinte e
quatro mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), correspondente a 30% do total de
recursos financeiros movimentados, integralmente custeado mediante recursos oriundos de fundo
público - FEFC.
A despesa com honorários advocatícios foi inserida na prestação de contas final - demonstrativo
de despesas com advogado id. 44600450, também foi apresentado o contrato de prestação de
serviços advocatícios em id. 44600503 e comprovantes de transferência bancária (id. 44600476).
Em suas razões recursais o prestador justifica a contratação de sua esposa para serviços
jurídicos extraprocessuais e processuais, alegando necessidade e ausência de proibição legal.
Ele argumenta que os serviços não se limitavam à sua candidatura, mas também apoiavam 19
candidatos a vereador da coligação, incluindo reuniões partidárias, organização de convenções,
registro de candidaturas e orientação. Por fim, sustenta que a pequena cidade de Tapira tem
apenas 6 advogados, quase todos ligados ao seu opositor.
Afirma que não há vedação legal para que o prestador de serviços ou outro advogado seja
parente do candidato/partido, e que a advogada contratada cumpriu suas atribuições com apoio,
havendo provas dos serviços prestados.
Pois bem.
Como é sabido, os "gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)." (art. 18.
§ 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE). Nesse sentido tem decidido o c. TSE: Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/11/2024).
Quanto à contratação de parentes para o exercício de atividades ligadas às campanhas eleitorais
quando o pagamento é feito com recursos públicos, a legislação eleitoral é omissa . No entanto,

Num. 44699999 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
Tribunais Regionais Eleitorais pátrios e o Tribunal Superior Eleitoral têm enfrentado a matéria
com bastante propriedade, sendo possível, com base nas jurisprudências correlatas, avaliar a
regularidade ou não da contratação.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2020 . DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). CONTRATAÇÃO DE FAMILIARES DO CANDIDATO PRESTADOR PAGAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF .
PRINCÍPIOS NORTEADORES ÀS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE.
ECONOMICIDADE. MORALIDADE . IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. NECESSIDADE DE
AFERIR-SE PROPORCIONALIDADE DA DESPESA. VALORES DESPROPORCIONAIS AO
PERÍODO DE SERVIÇO . FALTA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO.
1 . A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por guardarem
caráter e origem pública, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da
moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais
são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público. Precedentes do TSE.
2. A contratação para a campanha de familiares do próprio candidato prestador, realizada
mediante pagamento com recursos públicos, embora não seja objeto de restrição legal expressa e
não seja alcançada pela Súmula Vinculante n . 13 do STF, configura a sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afronta os princípios da moralidade e da
impessoalidade, nas hipóteses em que se revelam desproporcionais, de modo a comprometer a
higidez das contas.
3. É necessário que haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e
morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto
ao uso de recursos públicos, evitando-se o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o
prejuízo à economicidade que pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca-se que
é dever do candidato ou do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando
obter o melhor resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade .
4. De se observar, também, que a contratação de parente do candidato para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada, razão pela qual, ocorrendo tal
contratação, precisa observar rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da
moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à
Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais situações.
5 . In casu, o prestador das contas, para comprovar a contratação de familiares, apresentou
contratos de prestação de serviços e recibos, sem explanar, de forma inequívoca, a razão dos
pagamentos.
6. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo suficiente para
ensejar a desaprovação das contas e devolução dos recursos aplicados ao Tesouro Nacional,
sobretudo quando o montante irregular abrange mais de 43% do total de recursos financeiros
arrecadados . Precedentes do TSE. 7. Sentença mantida. Recurso desprovido .
(TRE-MS - RE: 060079227 CAMPO GRANDE - MS, Relator.: WAGNER MANSUR SAAD, Data de

Num. 44699999 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação: DJE- 56, data 31/03/2022)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADORA . OFENSA
À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE PRAZO INDEFERIDO . INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA
INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E
OMISSÃO QUANTO À CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATAÇÃO DE
PARENTES PARA ATIVIDADE DE MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS .
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. FALHA GRAVE. INDÍCIOS DE CRIME .
CONTAS DESAPROVADAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
1. Não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, decisão fundamentada que nega
prorrogação de prazo para sanar vícios apontados na prestação de contas, quando o prestador
apresenta seu requerimento após escoado o prazo, e não demonstra impedimento em atender a
diligência .
2. Inadmissível a juntada de documentos em sede recursal, no bojo da Prestação de Contas,
quando mesmo intimado a regularizar as inconsistências o interessado não o faz de forma
tempestiva.
3. Os veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que declarados originariamente na prestação de contas, são gastos eleitorais sujeitos ao
registro e aos limites legalmente fixados . A contabilização de despesas com combustível, sem o
correspondente registro de locação ou cessão de veículo configura irregularidade.
4. A contratação de parentes para o trabalho de militância ou mobilização de rua (mãe e irmã) e
seu pagamento com recursos públicos não enseja a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do SFT.
Porém, mesmo inexistindo restrição legal expressa, a conduta representa uma sobreposição de
interesses privados em detrimento de interesses públicos, em afronta aos princípios da
moralidade, impessoalidade, transparência, razoabilidade, economicidade, sobretudo quanto
representa mais de 87% recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha .
5. Consoante reza o art. 354–A do Código Eleitoral, constitui crime apropriar–se o candidato, o
administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou
valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio.
6 . RECURSO DESPROVIDO.
(TRE-GO - REl: 0600649-57.2020.6 .09.0097 PARANAIGUARA - GO 060064957, Relator.: José
Proto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: DJE-188, data
24/08/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL .
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS EM DESACORDO COM A NORMA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NA
CONTRAÇÃO DE PARENTES PARA ATUAR NA CAMPANHA . ALTO PERCENTUAL.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1 . Prestação de contas apresentada por candidata não eleita ao cargo de deputada estadual,

Num. 44699999 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
referente à arrecadação e ao dispêndio de recursos de campanha nas eleições gerais de 2022.
2. Recurso de origem não identificada. Omissão de gastos eleitorais . As despesas resultantes das
notas fiscais omitidas implicam sonegação de informações a respeito dos valores empregados
para a quitação do gasto de campanha, cujo trânsito ocorreu de forma paralela à contabilidade
formal da candidata, caracterizando o recurso como de origem não identificada. Ademais, nos
termos da Resolução TSE n. 23.607/19, se desconhecida a despesa, o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular (art . 59), assim como, na situação de “eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com
esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor” (§ 6º do art. 92). Portanto, a norma
exige o cancelamento de nota fiscal e, na legislação tributária, cancelamento e devolução de
mercadoria não são situações equivalentes. Assim, considerando que não houve a comprovação
do cancelamento dos documentos fiscais relativos a gastos não contabilizados, resta caracterizada
a omissão de registro de despesas, cujo montante deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art . 32, caput e inc. VI, da Resolução TSE n. 23.607/19 .
3. Aplicação irregular de recursos do FEFC. Contratações pagas com recursos públicos cuja
comprovação não atendeu aos requisitos legais, impondo o recolhimento da quantia ao erário.
4 . Irregularidade na contratação de despesas, relativas a contratos de locação de bem imóvel e de
equipamentos. No ponto, a prestadora, em petição de esclarecimentos complementares,
apresentou fotografias de evento reunindo um considerável número de pessoas sentadas, onde se
vê a presença da candidata e equipamentos de som. Demonstrada a utilização dos bens locados.
Igualmente sanada a falha quanto aos materiais impressos utilizados na campanha .
5. Indícios de irregularidade na contratação de parentes para atuar na campanha. Não há
óbice à contratação de parentes, desde que observadas, com mais rigor, as regras do § 12
do art. 35 da Resolução TSE n . 23.607/19. Contudo, no caso dos autos, todos os contratos
firmados com familiares tinham por objeto a realização de atividades ajustadas com outros
fornecedores, numa evidente sobreposição de atribuições. Ademais, fotografias de militantes
não comprovam a realização de serviços pagos, inclusive porque é perfeitamente natural que
familiares se engajem e apoiem os candidatos, independentemente de estarem ou não recebendo
remuneração . Mantida a irregularidade, atraindo o dever de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional.
6. As irregularidades representam 19,23% dos recursos movimentados e conduzem à
desaprovação das contas. 7 . Desaprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional.(Grifo nosso)
(TRE-RS - PCE: 0602926-42.2022 .6.21.0000 PORTO ALEGRE - RS 060292642, Relator.:
Voltaire De Lima Moraes, Data de Julgamento: 29/09/2023, Data de Publicação: DJE-181, data
03/10/2023)

Importante frisar, também, que o TSE sedimentou entendimento no sentido de que a Justiça
Eleitoral, em sede de prestação de contas, deve observar se as despesas pagas com recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário) estão de acordo com os princípios constitucionais que regem
a moralidade administrativa; em total cumprimento, portanto, ao artigo 37 da Constituição Federal.
Destaca-se, abaixo, julgado do Tribunal Superior Eleitoral da lavra do Ministro Sérgio Banhos com
tal pensamento jurídico:

Num. 44699999 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE
SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE.
ECONOMICIDADE.
MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES SUMULARES 24 E 27
DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que
desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018, quando
concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da quantia de R$ 30.000,00
ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553, atinente a recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados indevidamente na
contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de coordenadora
de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$ 30.000,00, equivalente
a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), em desacordo com os
princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando–se
gasto de valor expressivo e desproporcional. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
3. Incide na espécie o verbete sumular 27 do TSE, na medida em que a recorrente não
demonstrou de que forma o acórdão regional teria violado os arts. 37, VII, e 40, I, da Res.–TSE
23.553 e 26 da Lei 9.504/97, pois tais preceitos normativos – referentes ao rol de gastos eleitorais
e às formas admitidas de pagamento de despesas de natureza financeira – não dizem respeito ao
fundamento adotado pelo Tribunal de origem para a desaprovação das contas, qual seja, a
inobservância de princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos.
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a sua utilização fundada,
dentre outros, nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade
e da economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro
público, conforme já se decidiu no julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba
do Fundo Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED–PC
267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da
economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de
prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar irregular a despesa que
tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram–se os seguintes precedentes alusivos ao
emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC
268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019.
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o controle
da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos,
sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se limitar à
escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos deveria ser
apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos
públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no processo de prestação de contas, o

Num. 44699999 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância aos princípios da
transparência, da moralidade e da razoabilidade.
8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório dos autos,
afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a prestadora das
contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços como coordenadora–geral de
campanha, pelo período de apenas dez dias e pela expressiva quantia de R$ 30.000,00,
equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), com a utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; b) a referida contratação, realizada
mediante pagamento com recursos públicos, embora não seja objeto de restrição legal expressa,
configurou a sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos e afrontou
os princípios da moralidade e da impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e
exageradamente desproporcional, de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação de
que a pessoa contratada para prestar serviço na campanha teria se casado com o filho da
candidata após a prestação dos serviços não afasta a irregularidade, pois, embora a relação de
namoro ou noivado não configure parentesco, a contratação de pessoas nessas circunstâncias
não se conforma ao significado nem ao alcance dos princípios constitucionais da impessoalidade,
da moralidade e da isonomia; d) a prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa
contratada como coordenadora–geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente
os gastos realizados com a aludida contratação.
9. Para alterar as conclusões às quais chegou o Tribunal de origem, a fim de acolher as alegações
recursais, seria necessário o revolvimento do acervo fático–probatório dos autos, o que não se
admite em recurso especial eleitoral, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.
10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de
parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja razoabilidade em tal
prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta dos
candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando–se
o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que pode decorrer de
tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou do partido político
garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo menor custo
possível, em atenção ao princípio da economicidade.
11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha relação de
noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de serviço
na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e
de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade,
assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma
satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral
atuar com maior rigor em tais situações.
12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na contratação da
coordenadora–geral de campanha, pois, conforme consignado no acórdão regional, a prestadora
das contas não comprovou devidamente os gastos realizados com a contratação por exíguo
intervalo de tempo e por quantia expressiva de recursos públicos, de modo a comprometer a
higidez das contas. 13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra,
motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e
AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.

Num. 44699999 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos, ocorreu
em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido
realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com recursos públicos do FEFC,
na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa contratada, por serviços supostamente
prestados no período de apenas dez dias, a quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46%
do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), revelando–se tal gasto "exageradamente
desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.
15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade constatada
corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais, em relação ao total
de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
3.12.2018.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega provimento. (grifos acrescidos) (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2020).

Vê-se que as balizas fixadas pelo TSE em 2020, materializadas pelo voto do Ministro Sérgio
Banhos são no sentido de que as contratações de familiares, caso sejam realizadas, devem
observar rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como devem evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que
sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.
Portanto, a jurisprudência ensina que, ainda que não haja norma legal expressa que regulamente
a questão, os princípios relativos à moralidade, impessoalidade, transparência, razoabilidade,
economicidade, dentre outros, devem ser seguidos quando se tratar do uso de recurso públicos.
Por conseguinte, a contratação da cônjuge pelo recorrente, por si só, não configura
irregularidade. Contudo, a contratação deve ser avaliada com os critérios fixados pelo TSE, o que
nos leva à inevitável análise conjunta desses requisitos com a necessidade de suficiente
comprovação dos gastos realizados
Na fase de diligências, foi solicitado ao candidato prestador para atestar os gastos de campanha
declarados na prestação de contas e utilizados verba pública (FEFC), todavia, mesmo intimado e
conforme consignado na sentença, a única prova nos autos de que a cônjuge do candidato
prestou serviços extraprocessuais durante a campanha eleitoral, é o contrato de id.
44600503 firmado entre o Requerente e sua cônjuge, datado de 10/09/2024, elaborado de forma
unilateral, inclusive sem a presença de testemunhas.
Ainda, a despeito da afirmação do prestador de que o valor pago está dentro dos valores
praticados pelo mercado em situações análogas, há a afirmação do próprio prestador de que sua
cônjuge não prestou serviços judiciais, mas sim serviços extraprocessuais.
Ademais, conforme apurado no parecer conclusivo, a coligação possuía aproximadamente 50
processos em andamento nas eleições municipais de 2024 entre processos de registros de

Num. 44699999 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
candidaturas, prestações de contas e demais processos judiciais e em nenhum desses processos
restou outorgada procuração em nome da esposa do candidato à Prefeito, ao revés em todos os
processos atuou como procurador o advogado e prestador Luis Wanderley Gazoto.
Nesse sentido, para comprovar a afirmação do prestador de que sua cônjuge trabalhou de forma
extra processual, o recorrente deveria ter juntado relatórios, atas de reunião, prints de
conversas ou qualquer outro documento que demonstrasse de forma inequívoca a efetiva
prestação de consultoria.
Nesse contexto, em que pese as oportunidades concedidas, o candidato não logrou êxito em
apresentar qualquer elemento que demonstrasse a efetiva prestação do serviço, o que por si só
demandaria a devolução dos recursos.
Com efeito, a despeito de não haver restrição legal expressa para a contratação de parentes e de
empresas de familiares com dinheiro público (proveniente do FEFC), vislumbra-se, na situação
em análise, clara sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos, e a
dissonância em relação às noções de moralidade, impessoalidade e isonomia, que devem pautar
as atividades administrativas.
Ao mesmo tempo, verifica-se que a referida despesa corresponde a R$ 24.184,60 (vinte e quatro
mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) exatamente o valor do saldo de sobra
de campanha em REAL e CENTAVOS, conforme destacado na sentença.
Confira-se o excerto:
Alega ainda em sua petição que os valores referentes à gastos advocatícios não estão sujeitos a
limite de gastos, entretanto veja que no parecer conclusivo id. 128834578, que o mesmo não
refere-se a valor gasto, mas sim que o valor gasto é exatamente o valor do saldo de sobra de
campanha em REAL e CENTAVOS, senão vejamos: “O saldo de SOBRA da conta bancária em
23/09/2024 é no valor EXATO de R$ 24.184,60 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos), ou seja, exatamente o mesmo valor em REAL e CENTAVOS do valor do
contrato efetuado entre o candidato e sua esposa em 10/09/2024 para pagamento posterior.”, não
tendo sido contestado pela parte os referidos apontamentos.

Assim, corroborando com o entendimento do juiz sentenciante, não nos parece crível que o valor
do contrato seja exatamente o mesmo valor em REAL E CENTAVOS do montante de sobra de
campanha.
Ao revés, o que nos parece é que, em decorrência dos valores não utilizados na campanha que
seriam sobra de campanha, o prestador achou por bem repassar a quantia a sua cônjuge e tenta
com argumentos pífios mascarar o gasto eleitoral irregular para se esquivar do dever de devolver
aos cofres públicos o valor equivalente ao que é sobra de campanha.
Nesse sentido, observa-se que os recursos financeiros recebidos do FEFC foram vertidos para a
contratação de parente do candidato, que, apesar de afirmar que sua esposa atuou em mais de
50 processos judiciais e demais extraprocessuais, não apresentou qualquer indício nos autos de
serviço efetivamente prestado pela advogada Dra. Pollyana, a não ser um único documento

Num. 44699999 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
firmado unilateralmente.
Em total dissenso com o alegado pelo prestador, as provas dos autos não comprovam a efetiva
prestação de serviços e as justificativas apresentadas, não são aptas para afastar a
irregularidade.
No caso, mostra-se inadmissível a aplicação de verbas públicas de campanha na contratação de
familiar, em flagrante desvio de finalidade e desrespeito às normas constitucionais. Os recursos,
que deveriam fomentar a equidade e um cenário eleitoral mais justo, foram empregados para
atender a interesses privados. Tal conduta acentua a já fragilizada confiança da sociedade nas
instituições político-partidárias brasileiras.
Dessa forma, e em conformidade com as recentes decisões do Poder Judiciário sobre nepotismo,
bem como os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, amplamente
reconhecidos no sistema político brasileiro, concluo que o prestador não poderia ter empregado
recursos públicos de campanha para a contratação de sua cônjuge nos moldes em que restaram
comprovados. Tal prática é claramente incompatível com o arcabouço jurídico-constitucional
brasileiro.
Evidente, no caso, a violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade com a
contratação de parente utilizando recursos públicos, o que, por si só, acarreta a devolução desses
valores ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial é mister o desprovimento do presente recurso,
mantendo-se hígida a sentença que desaprovou as contas apresentadas e determinou o
recolhimento do valor de R$ 24.184,00 (vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
LUIS WANDERLEY GAZOTO para manter hígida a sentença que desaprovou as contas
apresentadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 24.184,00 (vinte e quatro mil
cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional. Determino a
remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apurar a ocorrência de
possível crime de apropriação indébita eleitoral, tipificado no art. 354-A do Código
Eleitoral.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral

Num. 44699999 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217260363200000043638698
Número do documento: 25082217260363200000043638698
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:14:49
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600424-
10.2024.6.16.0127 - Tapira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: LUIS WANDERLEY GAZOTO - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIS
WANDERLEY GAZOTO - PR101079 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE
CIDADE GAÚCHA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025